Tribunal: TJBA
Processo: 8131361-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131361-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIONIA DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, referente a financiamento de veículo, afastando a alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios, reconhecendo a validade da capitalização mensal dos juros, bem como a legalidade dos encargos moratórios e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva à luz da taxa média de mercado; (ii) analisar a validade da capitalização mensal de juros; (iii) examinar a legalidade dos encargos moratórios estipulados no contrato; e (iv) avaliar a existência de conduta ilícita que justifique a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo a análise considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 24 do STJ). No caso, os juros pactuados (2,87% a.m. e 40,43% a.a.) não superam 1,5 vez a taxa média de mercado da data da contratação (2,06% a.m. e 27,65% a.a.), não configurando onerosidade excessiva ou violação ao Código de Defesa do Consumidor.

4.
A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e reconhecido pelo STF (RE 592.377) e STJ (REsp 973.827/RS – Tema 38). No caso, o contrato apresenta previsão expressa de capitalização, com taxa anual (40,43%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,87%).

5.
Os encargos moratórios estipulados no contrato — juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% sobre o valor da parcela em atraso — são compatíveis com a legislação vigente (arts. 389 e 395 do CC e art. 52, § 1º, do CDC), não havendo cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos, tampouco abusividade a justificar a descaracterização da mora.

6.
A ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, bem como o mero exercício do direito de cobrar encargos contratualmente previstos e compatíveis com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não configuram abalo moral indenizável. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de circunstâncias excepcionais para a configuração do dano moral em relações bancárias, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, 395, 422; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, IV a VI, 51, IV e § 1º, e 52, § 1º; MP n. 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.377, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Temas Repetitivos 24 a 36); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2012, DJe 01.02.2013 (Tema 38); STJ, Súmulas 539, 541; TJBA, Súmula 13; TJBA, Apelação Cível n. 8100076-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n
º

8
1
31
361
-
8
3
.202
3
.8.05.000
1
, em que figuram, como Apelante,
S
I
ÔNIA DA SILVA SANTANA
, e, como

Apelado,
B
ANCO

PAN

S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07